Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701758-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONILSON NUNES DOS SANTOS IMPETRANTE: LUCIO RODRIGO RAMOS COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por LUCIO RODRIGO RAMOS COSTA, em favor de RONILSON NUNES DOS SANTOS, visando o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente e a confecção do alvará de soltura. Analisando detidamente o writ, apesar da indicação de liminar, não se vislumbra pedido de antecipação de tutela, providência, aliás, excepcional na via estreita do habeas corpus. Assim, oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator